Tribunal: TJDFT
Processo: 0714022-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714022-59.2024.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: MATEUS SILVA LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. IMÓVEL. TERRACAP. LICITAÇÃO. POSSUIDOR. INSTRUMENTO PARTICULAR. PREEMPÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM APRECIAÇÃO 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido contido na inicial, assegurando o direito de preferência na compra de imóvel objeto de licitação pela TERRACAP, assim como o direito de depositar a caução para garantir a aquisição. O apelante alega que a ocupação do apelado é derivada de instrumento particular de quem não é dono e o direito de preferência não pode ser reconhecido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se é caso de reconhecer o direito de preferência do possuidor de imóvel para participar de processo licitatório do imóvel junto à TERRACAP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito de preferência, conhecido também como preempção, confere a preferência na compra do imóvel àquele que possui relação anterior com a coisa objeto de venda. 4. As Resoluções de no 231 de 2012 e a de no 263/2019 do CONAD não proíbem o direito de preferência. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. A previsão editalícia de que o direito de preferência será reconhecido somente àquele que obtiver instrumento público estatal autorizador da ocupação não impede que o referido direito seja reconhecido ao possuidor que comunicou à TERRACAP o interesse em participar da licitação, ainda porque o vencedor da licitação somente assim será considerado se arcar com valor idôneo para a aquisição do imóvel. Assim, a TERRACAP não suportará qualquer prejuízo. 2. Caso o possuidor, que permanece usando o bem por período considerável, seja privado da preempção, inúmeros serão os prejuízos a ele ocasionados”. _________ Dispositivos relevantes citados: Resoluções de no 231 de 2012 e a de no 263/2019 do CONAD. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o e 77, ambos da Lei 14.133/2021, sustentando que o direito de preferência está condicionado à subsunção à todas as regras do edital e estas, no caso, determinam que a ocupação somente será válida se a origem de sua ocupação tiver derivado de instrumento público estatal autorizador, reconhecido pela recorrente, por ela expedido ou emitido por agente público competente para tal ato, o que não ocorreu no caso; e c) artigos 102 e 1.208, ambos do Código Civil, argumentando que o acórdão impugnado considerou como posse a ocupação clandestina de imóvel público, mas a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, não podendo gerar nenhum direito ao ocupante. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o e 77, ambos da Lei 14.133/2021. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025